Tribunal: TJMT
Processo: 1017141-37.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017141-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO PORFIRIO DOS ANJOS - CPF: 044.054.161-17 (REU), CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES - CPF: 002.015.591-37 (IMPETRANTE), 2º VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO PORFIRIO DOS ANJOS - CPF: 044.054.161-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JÉSSICA AUGUSTA SARTORI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPERTINÊNCIA –INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL CONCLUÍDA – SÚMULA Nº 52 DO STJ –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não ocorre excesso de prazo injustificado quando a ação penal, consideradas as suas peculiaridades, tramitar regularmente, não se constatando demora desarrazoada para a prática dos atos processuais necessários a ser atribuída ao Juiz ou MP, especialmente se já encerrada a instrução criminal. Incidência da Súmula nº 52 do STJ,
ipsis
litteris: Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Leandro Porfírio dos Santos
, contra ato do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, considerando o
excesso de prazo para a formação da culpa
.

Amparado em tal assertiva, o Impetrante requereu,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. No
mérito
, esperou a ratificação da liminar deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
.

Foram anexados documentos (Ids. 54057459/5457460)

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 54482966).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 54991450).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer, opinou pela
denegação da ordem
(Id. 55591477), conforme sumário que segue em transcrição livre:

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – TENTATIVA DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – PROCESSO NA FASE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 52, do STJ - PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020